Tribunal: CARF
Processo: 10675.721700/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721700/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ROBERTO RIBEIRO DE PAIVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. APLICAÇÃO DE VACINAS. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão para a dedução de despesa com aplicação de vacinas, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721700/2012-02
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721700/2012-02

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as infrações de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, por se tratar de mera liberalidade, e de dedução indevida
de despesas médicas, por não haver previsão legal para dedução de despesas com vacinas e por
falta de comprovação de despesa paga a profissional de saúde (dentista).
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que o Mandado de
Segurança impetrado já fora julgado pelo TRF1, tendo sido admitida a tese jurídica da Fazenda
Nacional quanto à falta de provas do pagamento das obrigações alimentares, de modo que
entende que deve ser aguardada a decisão final do recurso especial ao STJ. Afirma que as
vacinas foram aplicadas em sua filha menor, que é sua dependente, e que se trata de vacinas
obrigatórias, não disponíveis na rede pública de saúde. Admite que se equivocou quanto às
despesas declaradas pagas ao dentista, reconhecendo o pagamento de apenas parte do declarado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.080).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721700/2012-02

Segundo a decisão da DRJ, após consulta ao sítio do TRF da 1a Região, foi
constatado que o Mandado de Segurança interposto teve decisão desfavorável ao contribuinte em
sede de recurso, tendo transitado em julgado em 12/11/2010. Com base nessa informação, o
colegiado da DRJ entendeu que o lançamento deveria ser mantido nesse item, com a glosa da
dedução da pensão alimentícia judicial.
No entanto, penso que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto, tendo em
vista a ocorrência de concomitância judicial.
Conforme já exposto no voto condutor da decisão recorrida, constata-se que a
matéria objeto do lançamento fiscal é a mesma que foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar as questões
do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois da autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
É o caso, portanto, de se aplicar a Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e
administrativo. Em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário em relação à infração de dedução
indevida de despesa com pensão alimentícia.
DESPESAS MÉDICAS
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II
e III, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721700/2012-02

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”
(destaquei)
Em relação às despesas com vacinas, em que pretende o Contribuinte que sejam
dedutíveis, embora os valores tenham sido pagos em favor sua dependente, conforme o que
dispõe a legislação que rege as deduções de despesas médicas, não há previsão legal para
dedução de vacinas. Desse modo, tal glosa deve ser mantida.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
DESPESAS MÉDICAS. VACINAS.
Inexiste previsão legal para a dedução de despesa com aplicação de vacinas.
(Acórdão no 2003-003.854, de 23/11/2021, Rel. Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez).
DESPESAS MÉDICAS. APLICAÇÃO DE VACINAS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Inexiste previsão para a dedução de despesa com aplicação de vacinas, salvo na hipótese
de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.
(Acórdão no 2401-007.493, de 06/02/2020, Rel. Cleberson Alex Friess).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.
(Acórdão no 2401-007.399, de 17/01/2020, Redator designado: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro).
Quanto à despesa paga ao dentista, o Recorrente admite que pagou apenas R$
680,00, tendo apresentado o recibo de fl. 154, anexo ao recurso, porém reconhecendo a glosa do
restante declarado.
No entanto, o recibo apresentado é relativo a um ano-calendário posterior ao
objeto do presente lançamento. Portanto, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas
médicas, por falta de comprovação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, em
razão da concomitância de instâncias. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.810 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721700/2012-02

Fl. 168
DF CARF MF
Original